Tribunal: TJDFT
Processo: 0724094-02.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE JAZIGO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO CONSUMIDOR. COBRANÇA LEGÍTIMA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a rescisão do contrato de manutenção de jazigo celebrado, declarar a inexigibilidade de quaisquer cobranças decorrentes do referido contrato e determinar à empresa requerida a obrigação de retirar o nome do requerente do cadastro de inadimplentes.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que a sentença desconsiderou a documentação acostada na contestação, que demonstra o cumprimento integral do contrato. Argumenta que não houve qualquer comprovação nos autos de registro formal de reclamações pelo requerente e que a ausência de impugnação às fotografias reforça a efetiva prestação do serviço. No que tange à inscrição do nome do requerente em cadastros de proteção ao crédito, a requerida sustenta que não houve registro efetivo, apesar da previsão contratual que facultaria tal medida em caso de inadimplemento. Aduz que o requerente não cumpriu o acordo firmado em 03/08/2019, bem como deixou de pagar às mensalidades subsequentes do serviço, gerando débitos atualizados de R$ 2.210,23 e R$ 4.861,37.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar o cumprimento das obrigações assumidas pelas partes relativas a contrato de manutenção do jazigo contratado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte requerente, ora recorrida, contratou com a requerida/recorrente para prestar serviços de manutenção de um jazigo de sua titularidade, compreendendo limpeza, jardinagem, paisagismo e conservação do jazigo, pagando a primeira anuidade e sendo posteriormente cobrado por parcelas subsequentes. Alegou que os serviços não foram prestados de forma adequada, com o jazigo apresentando danos e falta de manutenção, e que seu nome foi indevidamente incluído em cadastro de inadimplentes, requerendo a declaração de inexistência de débito, a rescisão do contrato e a baixa do registro em órgãos de proteção ao crédito. A requerida/recorrente, por sua vez, sustenta que prestou regularmente os serviços contratados, apresenta fotografias do jazigo em boas condições, afirma que não houve reclamações formais do requerente e que as cobranças são legítimas.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC.
6. Cumpre ressaltar inicialmente que a inversão do ônus da prova constitui medida de caráter excepcional, aplicável apenas quando demonstrada a dificuldade ou mesmo a impossibilidade de o consumidor produzir a prova pelos meios ordinários. No entanto, no caso, o inadimplemento contratual alegado nos autos não configura fato de difícil comprovação, incumbindo, portanto, à parte requerente/recorrida comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1915673.
7. Restou incontroversa a relação jurídica contratual entre as partes, formalizada pelo Contrato Particular de Manutenção de Jazigo (ID 75458788), firmado em 08/09/2015, com valor de prestação anual de R$ 399,69.
8. Compulsando os autos, não se verifica que a parte recorrida tenha feito qualquer pedido de rescisão ou de reclamação durante a vigência do contrato. O recorrido somente alegou suposto descumprimento contratual quando já se encontrava inadimplente há mais de cinco anos. Com efeito, não faz jus à resolução contratual por inadimplemento da recorrente (CC, art. 475). Precedente: Acórdão 1351628.
9. Acrescente-se que as conversas de WhatsApp (ID 75458655) não negam a dívida, apenas revelam discordância quanto ao método de pagamento (por cartão de crédito em vez de boleto), alegação de juros abusivos e solicitação para cessar cobranças. Além disso, carecem de data e aparentam ter sido produzidas somente após a constituição do débito impugnado. Consta, ainda, histórico de inadimplência do recorrido entre outubro/2016 e julho/2019, objeto de acordo para novação da dívida (ID 75458793).
10. Por sua vez, a recorrente apresentou extratos de débitos a partir de 2019 (IDs 75458795 e 75458796), sem prova de pagamento ou contestação prévia quanto à efetiva prestação dos serviços. Nesse contexto, uma única fotografia do túmulo apenas com a luminária caída no chão (ID 75458785) mostra-se insuficiente para comprovar o inadimplemento contratual, não havendo sequer o registro do período em que foi tirada. Precedente: Acórdão 1915673.
11. Diante da ausência de prova quanto ao alegado descumprimento dos serviços de manutenção (art. 373, I, CPC) e da regularidade das cláusulas contratualmente ajustadas, impõe-se a aplicação do princípio pacta sunt servanda. Ausente a ocorrência de cobrança indevida, uma vez que o recorrido deixou de cumprir as obrigações assumidas, deve responder pelos débitos existentes, inclusive com as consequências legais decorrentes, tal como a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, a qual, a priori, não foi comprovada. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1425067.
12. Ainda que ausente falha na prestação do serviço pela parte recorrente, impõe-se reconhecer a possibilidade de rescisão do contrato, a pedido do contratante, por se tratar de contrato de adesão de prestação continuada, que não pode perdurar contra a sua vontade. Ressalte-se que a resolução não tem como causa o inadimplemento da parte recorrente, mas sim a opção do consumidor em não permanecer vinculado ao contrato, resguardando-se o direito de cobrança dos débitos constituídos até a data da sentença que permanecem exigíveis, em atenção ao art. 54, §2o, do CDC.
13. Ainda em relação à cobrança dos valores, que é objeto de específico pedido contraposto apresentado pela parte recorrente, verifica-se que a parte recorrida deixou de pagar as parcelas referentes ao período de 10/10/2019 a 10/11/2020, bem como as prestações mensais subsequentes, de 13/10/2020 a 10/02/2025 (IDs 75458795 e 75458796).
14. A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo magistrado, a qualquer tempo, conforme se extrai do art. 485, § 3o, do CPC, uma vez que concerne à ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
15. Nos termos do artigo 206, parágrafo 5o, inciso I do Código Civil, prescreve em 5 anos a pretensão de cobrar judicialmente dívidas líquidas constantes de instrumento particular ou público.
16. No caso, o pedido contraposto foi apresentado em contestação no dia 20/02/2025. Tratando-se de cobrança de parcelas periódicas referentes à manutenção do jazigo, o prazo prescricional é contado a partir do vencimento de cada prestação. Dessa forma, somente as parcelas vencidas nos últimos cinco anos anteriores à apresentação do pedido contraposto podem ser exigidas. Precedentes: Acórdãos 1237613 e 1425067.
17. Em consequência, parcelas vencidas antes de 20/02/2020 encontram-se extintas pela prescrição, não sendo passíveis de cobrança. Já as parcelas vencidas a partir de 20/02/2020 permanecem exigíveis, devendo ser provido parcialmente o pedido contraposto para condenar a parte recorrida ao pagamento do respectivo débito do período.
IV. DISPOSITIVO
18. Recurso provido parcialmente. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos da parte requerente/recorrida, apenas para determinar a rescisão do contrato a pedido do contratante, bem como julgar parcialmente procedente o pedido contraposto. Em consequência, deve ser declarada a regularidade do Contrato Particular de Manutenção de Jazigo até a presente resolução, bem como a legitimidade das cobranças realizadas até a data da rescisão.
19. Fica a parte requerente/recorrida condenada ao pagamento das parcelas em aberto, tanto do acordo quanto as regulares do serviço de manutenção, vencidas no período 20/02/2020 a 20/02/2025, excluídas aquelas vencidas antes de 20/02/2020, em razão da prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5o, I, do Código Civil.
20. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 7o, 14 e 54, §2o; CPC, arts. 373, I e II, 485, § 3o; CC, art. 206, §5o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1351628, Rel. Ana Claudia Loiola de Morais Mendes, Segunda Turma Recursal, j. 28.06.2021; Acórdão n. 1915673, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 02.09.2024; Acórdão n. 1425067, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 23.05.2022; Acórdão n. 1237613, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 17.03.2020; Acórdão n. 1425067, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 23.05.2022.